Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-87.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1000335-87.2021.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP
IMPETRANTE: IGOR GOMES DUARTE GOMIDE DOS SANTOS
PACIENTE: JOSE FEITOSA GALDINO
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Jose Feitosa Galdino, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 4a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que mantém preso cautelarmente o paciente, ante a suposta prática do delito disposto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Preliminarmente, sustenta a defesa a ilegalidade da prisão em flagrante e sua consequente homologação, ante a ausência de realização do exame de corpo de delito. Aduz que houve quebra da cadeia de custódia por vício insanável, argumentando haver nulidade no laudo pericial de constatação de drogas.
A defesa ainda afirma que o paciente para além de possuir bons predicados, faz parte do grupo de risco por ser portador de diabetes grave demonstrando, portanto, preocupação com a transmissão da doença Covid-19 dentro do estabelecimento prisional.
Reclama, pois, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a custódia preventiva do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão presentes no artigo 319 do Código de Processo Penal.
É o necessário.
Decido.
Ressai dos autos que Jose Feitosa Galdino foi preso em flagrante em 11.01.2021 por, supostamente, ter cometido o delito de tráfico de drogas.
De acordo com o boletim de ocorrência n. 2021.9479, o paciente foi preso em uma ação conjunta das forças de segurança do Estado de Mato Grosso, transportando 71,900 kg (setenta e um quilos e novecentos gramas) de substância análoga à cocaína, avaliada em, aproximadamente, R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e uma cartela de nobésio, substância popularmente conhecida como rebite.
Preliminarmente, sustenta a defesa a ilegalidade da prisão em flagrante e sua consequente homologação, ante a ausência de realização do exame de corpo de delito.
Em relação à ilegalidade suscitada, cumpre destacar que, à margem de suposta irregularidade, aludida questão afigura-se de todo superada, dado que a constrição de liberdade do paciente encontra-se lastreada em outro título judicial, in casu, na decisão que decretou a prisão preventiva.
Na espécie, nota-se que o juízo de primeira instância, impôs o claustro preventivo com vistas à garantia da ordem pública, sob os seguintes argumentos:
“(...) haja vista a significativa quantidade e natureza do entorpecente apreendido em poder do autuado, sendo preso enquanto transportava 71.900 Kg (setenta e um quilos e novecentos gramas) de substância contendo cocaína. O entorpecente estava acondicionado no fundo falso de uma caminhonete conduzida pelo autuado e ele confirmou estar o veículo no seu nome, embora tenha dito não lhe pertencer. Ressai a informação, ainda, no APF, que o autuado transportava o entorpecente para a facção criminosa denominada “comando vermelho” e, como pagamento de seus serviços, receberia a importância de R$ 20.000,00 [vinte mil reais], conforme declarações dos policiais.
(...)
Além disso, trata-se de situação de reiteração criminosa, haja vista que em consultas pormenorizadas junto ao SINIC, SEEU e BNMP e PJe, constata-se que José Feitosa Galdino registra em seu desfavor uma Ação Penal Pública pelos crimes de contrabando e descaminho [PJE 0002389- 29.2015.4.01.3601], no Juízo da 2a Vara Federal Criminal de Cáceres/MT.
A propósito, como bem pontuado pela magistrada, o Enunciado n. 06 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015 dispõe que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Igualmente, nessa linha de intelecção, aplicável ao caso concreto, é o Enunciado n. 25 deste E. Tribunal “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
A defesa argumenta que houve quebra da cadeia de custódia por vício insanável, argumentando haver nulidade no laudo pericial de constatação de drogas.
No que toca à nulidade do laudo pericial, verifica-se que se trata de laudo preliminar, não sendo o presente writ, de cognição sumária, hábil para discussão do tema que deverá ser pormenorizado na ação penal originária.
Ademais, neste momento, verifica-se ser mera irregularidade que poderá ser sanada quando da confecção do laudo definitivo não implicando em nulidade da prisão preventiva.
A defesa ainda afirma que o paciente faz parte do grupo de risco por ser portador de diabetes grave demonstrando, portanto, preocupação com a transmissão da doença Covid-19 dentro do estabelecimento prisional.
Quanto à pandemia da Covid-19, saliente-se que a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ não possui caráter vinculante e, em verdade, apenas aconselha “aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo” (artigo 1o).
Conquanto a defesa afirme que o paciente possui bons predicados, “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis” (Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015).
Dadas as circunstâncias expostas, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazidas nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.